Tribunal: TJMT
Processo: 0004970-66.2018.8.11.0087
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004970-66.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELLO BASSAN JUNIOR - CPF: 080.722.888-57 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDRIANO CARLOS AGOSTINI - CPF: 690.940.201-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIMAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 572.305.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004970-66.2018.8.11.0087

APELANTE: MARCELLO BASSAN JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDOS DE NULIDADE DO PROCESSO – PARTE DAS MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÕES NÃO CONHECIDAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INVIABILIDADE – PRUDÊNCIA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE IMPEDE O APROFUNDAMENTO EM QUESTÕES PROBATÓRIAS – MERA ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CERTEZA DA PRESENÇA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MULTIPLICIDADE DE VERSÕES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Os pedidos de nulidade por suposto cerceamento de defesa, por ofensa ao art. 411 do Código de Processo Penal e pelo recebimento da denúncia pelo rito comum ordinário foram analisados e rejeitados pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do
RESE nº 1015572-35.2019.8.11.0000, interposto anteriormente pelo recorrente, razão pela qual tais pedidos não devem ser conhecidos.

Não há falar-se em ausência de fundamentação da sentença de pronúncia quando o juiz não debate todos os elementos probatórios acostados ao feito, vez que esta incursão mais minuciosa compete ao Tribunal Popular, devendo o magistrado, neste momento processual, pautar-se pela prudência, buscando analisar apenas a viabilidade da acusação. Nesta fase do Procedimento do Júri, a sobriedade e comedimento são essenciais, a fim de se evitar qualquer influência sobre o corpo de jurados quanto do julgamento em plenário.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A absolvição sumária é admissível unicamente quando houver prova contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas no art. 415 do Código de Processo Penal.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado Criminal nº 02 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004970-66.2018.8.11.0087

APELANTE: MARCELLO BASSAN JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcello Bassan Júnior
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos do processo nº 0004970-66.2018.8.11.0087, que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 175044900).

Antes de se mencionar as pretensões defensivas, deve-se pontuar que após seu oferecimento, a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a citação do recorrente
Marcello Bassan Júnior
e do corréu
Elimar dos Santos Silva
para responderem à acusação (ID 175044826 – pp. 46/48). Após a apresentação das respectivas defesas, o juízo
a quo
entendendo pela existência de justa causa e pela inocorrência de alguma das hipóteses de absolvição sumária, designou audiência de instrução (ID 175044828 - p. 43).

Com o encerramento da fase instrutória, proferiu-se sentença de pronúncia, determinando a submissão do recorrente
Marcelo Bassan Júnior
a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, assim como do corréu
Elimar dos Santos Silva
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, além da contravenção penal descrita no art. 46 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (ID 175044835 – pp. 26 a ID 175044836 – p. 03).

Inconformado,
Marcelo Bassan Júnior
interpôs recurso em sentido estrito (ID 175044836 – pp. 12/17) e, em suas razões, pugnou (i) pela nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa, (ii) pelo reconhecimento da violação ao art. 411 o Código de Processo Penal, (iii) pela nulidade do processo pelo recebimento da denúncia pelo procedimento comum ordinário, (iv) por sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal ou (v) por sua despronúncia (ID 175044836 – p. 20 a ID 175044837 – p. 30).

Por sua vez, o corréu
Elimar dos Santos Silva
informou não ter interesse em recorrer da sentença de pronúncia e pugnou pelo desmembramento do processo (ID 175044836 – pp. 18/19), o que foi
deferido
pelo juízo de primeiro grau (ID 175044838 – p. 07).

Após submissão a julgamento do recurso em sentido estrito nº 1015572-35.2019.8.11.0000, interposto por
Marcelo Bassan Júnior
, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
rejeitou
as preliminares de recebimento da denúncia em rito diverso do Júri e de realização do interrogatório judicial antes do retorno da carta precatória, mas
acolheu
a preliminar por carência de fundamentação quanto as qualificadoras (ID 175044843 – pp. 14/25)
[1]
.

Com o retorno dos autos à instância singela, o juízo de primeiro grau proferiu nova sentença de pronúncia, onde manteve a submissão do recorrente
Marcelo Bassan Júnior
a julgamento perante o Tribunal Popular como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 175044900).

Inconformado,
Marcelo Bassan Júnior
interpôs
novo recurso em sentido estrito
, aqui submetido a julgamento, onde pugnou (i) pela nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa, (ii) pelo reconhecimento da violação ao art. 411 o Código de Processo Penal, (iii) pela nulidade do processo pelo recebimento da denúncia pelo procedimento comum ordinário, (iv) por sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal ou (v) por sua despronúncia (ID 175044904).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em todos os seus termos (ID 175044911).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
conhecimento parcial do recurso
e, na parte conhecida, pelo seu
não provimento
(ID 184303189).

É o relatório.

[1]
Julgado em 17/12/2019, o primeiro recurso em sentido estrito do recorrente
Marcelo Bassan Júnior
restou assim ementado: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – (ART. 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (POR DUAS VEZES – À TRAIÇÃO E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– 1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTES DE DEVOLUÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA DEFESA – REJEIÇÃO – PRIMEIRA TESTEMUNHA OUVIDA EM AUDIÊNCIA – SEGUNDA TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA – NÃO APONTAMENTO DE PREJUÍZO À DEFESA – 2) NULIDADE POR RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA PELO RITO COMUM – REJEIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA SIMILARES NOS RITOS ORDINÁRIO E ESPECIAL – 3) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DA TRAIÇÃO E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO. (1) Não procede a alegação de nulidade por cerceamento de defesa ao argumento de que foram apresentados os memoriais finais, bem como por ter sido realização a audiência de instrução, antes da juntada de carta precatória expedida para oitiva de testemunhas de defesa, haja vista que uma compareceu espontaneamente na audiência de instrução, sendo que a segunda não fora localizada no endereço fornecido pelo recorrente, não tendo sido demonstrado, inclusive, qualquer prejuízo à defesa. (2) Não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à defesa pela realização de interrogatório do réu anterior à devolução de carta precatória, tendo em vista que a pendência da referida diligência não impede a realização do ato de ouvir o acusado em Juízo, bem como pelo fato de ter sido oportunizado ao recorrente o exercício da ampla defesa em sede de alegações finais, para que apontasse, naquela oportunidade, eventual prejuízo ao réu, o que não foi feito pela defesa. (3) Não há falar-se em violação ao princípio do devido processo legal por recebimento da denúncia com fundamento no art. 396, do CPP, tendo em vista
a inexistência de qualquer prejuízo à defesa, mas, pelo contrário, verifica-se evidente ampliação do direito de defesa, razão pela qual não se observa qualquer ilegalidade que justifique a anulação do recebimento da denúncia e dos atos posteriores, especialmente em prol do acusado. (4)
Não obstante a pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação, o magistrado de primeiro grau deve indicar as razões do seu convencimento acerca da incidência da qualificadora descrita na inicial acusatória, haja vista a imprescindibilidade da fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º, do Código de Processo Penal
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004970-66.2018.8.11.0087

APELANTE: MARCELLO BASSAN JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Marcelo Bassan Júnior
e do corréu
Elimar dos Santos Silva
[1]
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (à traição e recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 175044812 – pp. 02/06).

De acordo com a peça inaugural, “
no dia 04 de setembro de 2017, por volta das 09h22min, na Loja Rio Móveis, situado na Av. Jatobá, Centro desta cidade,
Marcelo Bassan Júnior
e
Elimar dos Santos Silva
, vulgo "Xinguara", imbuídos por animus necandi, agindo em concurso de pessoas, unidade de desígnios, por motivo fútil, à traição e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima
Edriano Carlos Agostini
, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias a suas vontades
”
(ID 175044812 – pp. 02/06).

Nos termos da narrativa ministerial, “
existe entre a vítima e o denunciado
Marcello Bassan
uma contenda referente à terras localizadas na cidade de Novo Mundo/MT. A este respeito, há informações de que a vítima recebeu em doação do falecido pai do denunciado
Marcello
uma área e que pleiteava em juízo autorização para a construção de uma estrada no imóvel do denunciado Marcello a fim de possibilitar acesso à sua propriedade. Insatisfeito com a doação das terras e com a contenda judicial, o denunciado
Marcello Bassan
resolveu matar a vítima e, para tanto, se associou ao seu empregado/capataz
Elimar
”
(ID 175044812 – pp. 02/06).

Na data dos fatos, registra a denúncia, “
o denunciado
Elimar
contatou a vítima por telefone simulando o interesse em comprar suas terras e agendou um encontro no estabelecimento comercial onde aquela trabalha (loja "Rio Móveis"). No horário combinado o denunciado
Elimar
chegou na loja "Rio Móveis" e convenceu a vítima a ir para aos fundos do estabelecimento com o pretexto de conversar a respeito de uma proposta de compra e venda do imóvel. Ao certificar que estavam sozinhos o denunciado
Elimar
se apresentou como policial e, alegando que iria algemar a vítima, exigiu que virasse de costas e colocasse as mãos para trás. Após o ofendido se virar de costas o denunciado
Elimar
sacou uma arma de fogo, afirmou "
eu vim porque o Marcelo Bassan me pediu para te prender
" e, sem possibilitar qualquer reação da vítima, disparou um tiro pelas suas costas atingindo-a na nuca, sendo que o projétil saiu na área do osso malar conforme prontuário médico de fls. 269/270. Acreditando que havia alcançado o intento criminoso (ceifar a vida do ofendido), o denunciado Elimar empreendeu fuga
”
(ID 175044812 – pp. 02/06).

A exordial relatou ainda que “
a vítima foi socorrida e submetida a procedimento médico, conforme laudo médico e no exame de corpo de delito, que foi suficiente para salvaguardar a sua vida (fls. 269/270 e 307/308). Elucidou-se das investigações que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na Fazenda Araúna localizada em Novo Mundo, de propriedade do denunciado
Marcelo Bassan
, foram apreendidos, dentre outros objetos, os documentos utilizados pelo denunciado
Elimar
para simular ser um policial
”
(ID 175044812 – pp. 02/06).

Mencionou-se que “
os denunciados praticaram o delito por motivo fútil, caracterizado pela disputa de terras entre o denunciado Marcelo Bassan e a vítima, sendo que o denunciado Elimar cumpriu ordens daquele na qualidade de funcionário/capataz. A qualificadora da traição restou caracterizada, uma vez que o denunciado Elimar simulou ser um policial para convencer a vítima a se virar e impossibilitar qualquer defesa desta. O recurso que impossibilitou a defesa do ofendido restou caracterizado, eis que o denunciado Elimar disparou arma de fogo na nuca da vítima quando esta estava de costas, sem possibilitar qualquer defesa e sem que esta pudesse perceber que seria atingida
”
(ID 175044812 – pp. 02/06).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 437/2017/DP/Guarantã do Norte/MT, notadamente na narrativa do boletim de ocorrência nº 2017.295114 (ID 175044812 – pp. 09/10), nas declarações do investigador de polícia
Danilo Alves Rodrigues
(ID 175044812 – pp. 14/15), das testemunhas
Wellison Martello Duarte
(ID 175044812 – pp. 17/18),
Janice Freitas de Oliveira
(ID 175044812 – pp. 21/22),
Clenise Teresinha Mosmann
(ID 175044812 – pp.25/26),
Danilo da Silva Maestri
(ID 175044812 – pp. 29/30),
Jéssica Bronner
(ID 175044821 – pp. 17/18), nas declarações da vítima
Edriano Carlos Agostini
(ID 175044812 – pp. 33/34 e ID 175044821 – pp. 06/09), no termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 175044812 – pp. 35/37), no laudo criminalístico nº 530.2.06.2017.012517-01 (ID 175044821 – p. 26 a ID 175044823 – p. 14) e no laudo de exame de corpo delito (ID 175044823 – pp. 23/25).

Ao ser ouvido pela primeira vez na fase policial, a vítima
Edriano Carlos Agostini
relatou:

“[...] que
possui uma propriedade rural em Novo Mundo/MT, que divide com a Fazenda ARAÚNA, do Suspeito
MARCELO BASSAN JUNIOR
;
Que já há algum tempo o declarante vem se desentendendo com MARCELO BASSAN JR. por conta de uma estrada que o declarante precisa fazer
;
Que a estrada precisa passar dentro da terra de MARCELO para chegar até a terra do declarante; Que há também um sério conflito por conta de 400 alqueires de terra que MARCELO afirma ser dele, mas que é do declarante; QUE a disputa está na Justiça;
QUE o suspeito
BAIANO DA JJ
, ou
XINGUARA
, procurou o declarante dias atrás, a pretexto de comprar a terra do declarante; Que o declarante afirmou que ia mostrar depois os documentos da terra para
BAIANO DA JJ/XINGUARA
; Que no dia de ontem, por volta das 08h30min,
BAIANO DA JJ/XINGUARA
foi até a loja onde o declarante trabalha; Que o declarante estava com uma pasta de documentos da terra e foi com o suspeito até o fundo da loja; Que ficaram um tempo conversando e, em determinado momento,
BAIANO DA JJ/XINGUARA
chamou o declarante para sair para o lado de fora da loja, onde não havia ninguém por perto, na parte lateral onde fica um terreno e um pé de manga; Que
BAIANO DA JJ/XINGUARA

inclusive percebeu que tinha uma funcionária da limpeza por perto e disse para o declarante: VAMOS DEIXAR A MOÇA LIMPAR e chamou o declarante para debaixo do pé de manga; Que de repente,
BAIANO DA JJ/XINGUARA
mostrou um distintivo, aparentemente da Polícia, e falou que era da Polícia e que era para o declarante se virar e colocar as mãos para trás, pois ia algemar o declarante;
QUE no momento em que o declarante se virou de lado, BAIANO DA JJ/XINGUARA sacou de uma arma de fogo e disse:
EU VIM AQUI PORQUE O MARCELO BASSAN ME PEDIU PARA TE PRENDER! e deu um tiro perto da nuca e orelha do declarante
; Que a bala atravessou o rosto do declarante e ficou alojada do outro lado no queixo; Que na hora começou a sair bastante sangue e foi socorrido pelos funcionários da Loja; Que
BAIANO DA JJ/XINGUARA
saiu correndo da loja pelo portão lateral; Que a ambulância chegou e socorreu o declarante;
Que quando levou o tiro percebeu que era uma emboscada armada por BAIANO DA JJ/XINGUARA, a mando de MARCELO BASSAN JR
; [...]”
(ID 175044812 – pp. 33/34).

Em seus interrogatórios, o corréu
Elimar dos Santos Silva
[2]
e o recorrente
Marcelo Bassan Júnior
manifestaram interesse em permanecer em silêncio a respeito dos fatos narrados na denúncia (ID 175044820 – pp. 28/30 e pp. 38/40).

Outros elementos informativos foram colhidos na fase preliminar da persecução penal e, após o oferecimento da inicial, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados para responderem à acusação (ID 175044826 – pp. 46/48).

Após a apresentação das respostas à acusação, o juízo
a quo
entendendo pela existência de justa causa e pela inocorrência de alguma das hipóteses de absolvição sumária, designou audiência de instrução (ID 175044828 - p. 43), oportunidade em que se procedeu à oitiva das testemunhas,
informantes, assim como ao interrogatório dos acusados.

Ao final, com o encerramento da fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais (ID 175044834 – pp. 18/28 e ID 175044834 – p. 32 a ID 175044835 – p. 24), tudo culminando da pronúncia do recorrente
Marcelo Bassan Júnior
como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, assim como do corréu
Elimar dos Santos Silva
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, além da contravenção penas descrita no art. 46 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (ID 175044835 – pp. 26 a ID 175044836 – p. 03).

Conforme destacado no relatório, o corréu
Elimar dos Santos Silva
informou não ter interesse em recorrer da sentença, enquanto o recorrente
Marcelo Bassan Júnior
interpôs o RESE nº 1015572-35.2019.8.11.0000, onde uma das preliminares fora acolhida para reconhecer a nulidade da sentença de pronúncia quanto a fundamentação das qualificadoras.

Com o retorno dos autos à instância singela, o juízo de primeiro grau proferiu nova sentença de pronúncia, onde manteve a submissão do recorrente
Marcelo Bassan Júnior
a julgamento perante o Tribunal Popular como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 175044900).

Inconformado,
Marcelo Bassan Júnior
interpôs
novo recurso em sentido estrito
onde novamente pugnou (i) pela nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa, (ii) pelo reconhecimento da violação ao art. 411 o Código de Processo Penal, (iii) pela nulidade do processo pelo recebimento da denúncia pelo procedimento comum ordinário, (iv) nulidade processual pela suposta ausência de fundamentação da sentença de pronúncia, (v) por sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal ou (vi) por sua despronúncia (ID 175044904).

Ante a diversidade de matérias, passo à análise de cada uma delas.

- Das preliminares.

Conforme mencionado, o recorrente
Marcelo Bassan Júnior
sustentou
quatro questões preliminares
em seu novo recurso em sentido estrito, sendo elas:

(i)

Pedido de nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa, onde afirmou que apesar da expedição de cartas precatórias, o juízo de primeiro grau procedeu à instrução processual sem aguardar o retorno das missivas, inclusive com a realização do interrogatório do recorrente e determinação para apresentação de alegações finais, antes de seu retorno;

(ii)

Pedido reconhecimento da violação ao art. 411 o Código de Processo Penal, aduzindo que a realização de seu interrogatório antes do retorno das cartas precatórias viola o mencionado dispositivo legal;

(iii)

Pedido de nulidade do processo pelo recebimento da denúncia pelo procedimento comum ordinário e não pelo procedimento especial do Tribunal do Júri;

(iv)

Pedido de nulidade da sentença de pronúncia por suposta ausência de fundamentação (violação ao art. 93, IX, CRFB/88), vez que as teses sustentadas pela defesa nas alegações finais não teriam sido enfrentadas pelo juízo singular;

As três primeiras matérias já foram apreciadas pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se verifica da ementa do julgamento do recurso em sentido estrito nº 1015572-35.2019.8.11.0000, de onde se extrai exatamente o quanto segue:

Não procede a alegação de nulidade por cerceamento de defesa ao argumento de que foram apresentados os memoriais finais, bem como por ter sido realização a audiência de instrução, antes da juntada de carta precatória expedida para oitiva de testemunhas de defesa, haja vista que uma compareceu espontaneamente na audiência de instrução, sendo que a segunda não fora localizada no endereço fornecido pelo recorrente, não tendo sido demonstrado, inclusive, qualquer prejuízo à defesa.

Não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à defesa pela realização de interrogatório do réu anterior à devolução de carta precatória, tendo em vista que a pendência da referida diligência não impede a realização do ato de ouvir o acusado em Juízo, bem como pelo fato de ter sido oportunizado ao recorrente o exercício da ampla defesa em sede de alegações finais, para que apontasse, naquela oportunidade, eventual prejuízo ao réu, o que não foi feito pela defesa.

Não há falar-se em violação ao princípio do devido processo legal por recebimento da denúncia com fundamento no art. 396, do CPP, tendo em vista
a inexistência de qualquer prejuízo à defesa, mas, pelo contrário, verifica-se evidente ampliação do direito de defesa, razão pela qual não se observa qualquer ilegalidade que justifique a anulação do recebimento da denúncia e dos atos posteriores, especialmente em prol do acusado.

Não obstante a pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação, o magistrado de primeiro grau deve indicar as razões do seu convencimento acerca da incidência da qualificadora descrita na inicial acusatória, haja vista a imprescindibilidade da fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Portanto,
as três primeiras matérias encontram-se prejudicadas
, ante a sua análise anterior.

Naquilo que concerne à última delas, em razão do acolhimento parcial do pedido anulatório quando do julgamento do RESE nº 1015572-35.2019.8.11.0000, deve-se pontuar que a sentença de pronúncia proferida pelo juízo
a quo
apresentou elementos a indicar a materialidade delitiva, assim como indícios suficientes de autoria, a fim de pronunciar o recorrente, nos exatos termos do que determina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Ademais, a nova sentença também apresentou as razões pelas quais manteve as qualificadoras indicadas na peça inaugural, não havendo falar-se em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 413 do Código de Processo Penal.

Importante mencionar que o recorrente alega que “
a decisão de pronúncia transcrita acima é nula, pois, a primeiro teor, o n. Magistrado singular alicerçou seu entendimento exclusivamente na palavra da vítima e no princípio do in dubio pro societate e, a segundo critério, em virtude não ter sequer enfrentado as razões expostas pelo Recorrente em suas alegações finais
” (sic – ID 4175044904).

Em relação ao primeiro ponto, deve-se registrar que a sentença de pronúncia
se constitui de mero juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer prova da existência do fato (materialidade) e indícios suficientes de autoria ou participação.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Portanto, não cabe ao julgador realizar neste momento incursão mais profunda no conjunto probatório, exigindo-se apenas a demonstração do binômio materialidade e indícios suficientes de autoria.

A bem da verdade, a existência ou não de elementos para submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, assim como a manutenção das qualificadoras, confundem-se com o próprio mérito deste recurso.

No que diz respeito ao não enfrentamento de matérias destacadas pela defesa, inclusive a menção ao interrogatório do corréu e de testemunhas, o que teria sido ignorado pelo juízo
a quo
, deve-se pontuar uma vez mais que não cabe ao juízo que profere a sentença de pronúncia analisar todas as provas de forma profunda, debatê-las à integridade, realizar juízos de valor, sob pena de evidente invasão da competência do Tribunal do Júri.

Isso porque, por expressa determinação constitucional, o exame aprofundado do acervo probatório compete ao Tribunal Popular, devendo o magistrado durante a fase da
judicium accusationis
apenas verificar a admissibilidade da acusação.

O mesmo se diga em relação às qualificadoras.

De acordo com as razões defensivas, a fundamentação das qualificadoras está baseada apenas no
in dubio pro societate
, porém a sentença pontuou que os “
depoimentos prestados em Juízo, que o crime teve como causa uma disputa de terras envolvendo o acusado Marcello e o ofendido
” e “
a vítima confirmou em Juízo que o acusado Elimar mandou-a virar de costas, momento em que disparou contra sua cabeça
”.

Sem qualquer incursão mais aprofundada, o fato de a versão acusatória encontrar algum amparo nas provas produzidas no curso da persecução penal é suficiente para que a questão seja submetida ao crivo do Tribunal Popular, pois como se verá mais detalhadamente a seguir, a incursão minuciosa nos elementos probatórios acostados ao feito é da competência do Tribunal do Júri, sendo a fase da pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação.

Frente ao exposto,
conheço apenas do pedido de nulidade por ausência de fundamentação da sentença de pronúncia
, mas
rejeito
o pleito defensivo.

- Dos pedidos de absolvição sumária (art. 415, II, CPP) e de despronúncia (art. 414, CPP).

Naquilo que diz respeito ao mérito, o recorrente
Marcelo Bassan Júnior
sustenta duas teses.

Em
primeiro lugar
pretende a sua
absolvição sumária
(art. 415, II, CPP), alegando a inexistência de provas de que tenha concorrido para a prática criminosa.

Em síntese, afirma que a denúncia lhe atribui a qualidade de partícipe (mandante) da tentativa de homicídio perpetrada contra
Edriano Carlos Agostini
, apenas e tão somente porque era empregador do corréu
Elimar dos Santos Silva
, assim como pela “
suposta existência de uma discussão possessória sobre uma parcela de seu imóvel rural (cuja posse foi judicialmente assegurada em favor do Recorrente por diversas vezes e não foi dirigida unicamente contra a vítima)
”.

Mencionou que a acusação se ampara na palavra da vítima e faz referências a uma ilação (pois não estaria provada a existência de doação de terras à vítima). Alegou que “
restou comprovado que a única divergência de ideias existente é entre a vítima e o corréu Elimar, os quais se ameaçam há tempos, tendo, inclusive, a vítima atentado contra a vida de Elimar em uma situação ocorrida anteriormente. Ora, é cediço que a mera existência de uma lide possessória não é circunstância ensejadora da grave conduta de ordenar a morte de alguém, ainda mais no caso de o suposto mandante do crime ter sido congratulado com a proteção de sua posse por meio da medida judicial cabível (Ação de Reintegração)
”.

Fez referência ao depoimento pela testemunha
Nilmar Nunes de Miranda
, que afirmou que o recorrente
Marcelo Bassan Júnior

jamais fez uso de qualquer artifício violento para retirada de invasores de terra, pois buscava a solução judicial da questão. Apontou o recorrente como pessoa de boa índole e que buscava solucionar os problemas agrários com os quais estaria sofrendo junto às autoridades.

Destacou o depoimento da testemunha
Rosana Salete Sdruzzi
, cujas declarações apontam o recorrente
Marcelo Bassan Júnior
como
“
calmo, tranquilo, que até quando ele chegava e falava que o pessoal estava lá dentro, a gente comentava que ele só ia atrás de advogado, ai a gente comentava que ele gastava bastante dinheiro com bom advogado, e que sempre pela justiça. Ele só falava assim, não um dia a justiça resolve, porque às terras é do pai dele, e a justiça iria resolver
”. Afirmou que o recorrente sempre buscou a via legal para retirar os invasores de terra.

Além de ter ratificado a negativa de participação feita em juízo, o recorrente
Marcelo Bassan Júnior
salientou que o corréu
Elimar dos Santos Silva
assumiu integralmente a responsabilidade pelo delito, excluindo qualquer participação ou influência de terceiros. Neste sentido, registre-se:

Magistrado:
Como que foi a história? Pode contar.

Elimar dos Santos Silva:
A história foi assim, ele já teria atentado contra a minha vida duas vezes, foi na minha casa, falar para a minha filha, e minha mulher, que eu não passava do dia 5 (cinco) daquele mês, que ia fazer o pagamento do pessoal na fazenda, dia quatro, cinco, que nem eu fazia atualmente todo mês, ele deu essa palavra. Eu não fui lá para matar ele, eu fui lá simplesmente liguei pra ele, para ver se ele estava na loja para conversar com ele sobre o fato que ele queria com eu. Ai eu fui lá para conversar com ele, conversamos lá no fundo, tinha uma senhora limpando lá, ai me chamou para debaixo de um pé de manga, na loja, ai chegou lá dizendo que eu não era homem, ai eu disse, porque que você foi na minha casa falar para a minha mulher e minha filha que eu não passava do dia 5 (cinco)? E nesse atual dia, eu estava na rua, com os funcionários tudo aqui na rua, pra levar para a Fazenda a tarde, ai ele disse, a porque você não é macho, você trabalha pro Marcelo Bassan, ai eu falei sim, eu trabalho na Fazenda, dou assistência, faço tudo lá, não é o caso para você andar a trás de mim, qual é o problema? A que o tonhaca falou isso, aquilo. Não interessa quero saber de você, o que eu tenho que falar eu vou atrás, não mando recado não. Ai ele pulou nos meus pés, e eu não levo desaforo pra casa, arranquei o revolver, ele correu, e eu atirei nele.

Magistrado:
O senhor não foi lá a mando do seu Marcelo Bassan?

Elimar dos Santos Silva:
Não, não tem nada a ver com Marcelo Bassan, meu fato é esse que eu falei pra você. Essa é a história
.

Com base nestes elementos, alegou estar comprovado que não atuou na condição de mandante do crime narrado na peça inaugural, razão pela qual pugnou por sua
absolvição sumária
(art. 415, II, CPP).

Além do pedido de absolvição sumária, formulou pleito alternativo, onde pontuou os elementos probatórios colacionados ao feito para sustentar a inexistência de indícios suficientes a demonstrar sua participação no crime narrado na inicial, razão pela qual pugnou por sua
despronúncia
(art. 414, CPP).

Os pedidos não comportam provimento.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu
. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato,
que o acusado não foi autor ou partícipe
, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste ponto é importante frisar que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas quando
nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia,
pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 109).

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP), que deverá ser aplicada sempre que “
o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria
[...]
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a viabilidade da acusação. Havendo provas que indiquem a possibilidade de o acusado ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada.

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será a medida a ser adotada.

Feitas estas considerações, observa-se dos autos que a
materialidade
está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2017.295114 (ID 175044812 – pp. 09/10), laudo criminalístico nº 530.2.06.2017.012517-01 (ID 175044821 – p. 26 a ID 175044823 – p. 14), laudo de exame de corpo delito (ID 175044823 – pp. 23/25), além dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Naquilo que tange aos
indícios de autoria/participação
, os autos possuem ao
menos duas versões
distintas a respeito da participação do recorrente no crime narrado na inicial.

A
primeira versão
, sustentada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, é a de que o recorrente
Marcelo Bassan Júnior
foi o mandante do crime perpetrado contra a vítima
Edriano Carlos Agostini
. Esta interpretação da prova dos autos fundamenta-se, principalmente, nas declarações da vítima que, em
juízo
, relatou:

Ministério Público
: O que que aconteceu? O senhor pode nos relatar?

Vítima:
eu fui ameaçado por esse cara uns tempo né, daí eu tava trabalhando na loja né, na Rio Móveis; esse Lismar é conhecido como “Nego Xinguara”, ele entrou dentro da loja pelos fundos e me atirou, me deu um tiro na cabeça; foragiu do local, mas antes dele sair da loja, antes dele me dar um tiro,
ele falou assim: quem mandou matar você foi fulano, foi o Marcello Bassan
e atirou daí [...]
Ele só falou: Oh vira as costas que quem mandou te matar foi o Marcello Bassan e atirou na minha cabeça
. [...]

Ministério Público
: Ele simulou ser um policial?

Vítima:
Simulou.

Ministério Público:
O sr. achou que ele era um policial?

Vítima:
Eu pensava que ele era um policial, eu não conhecia ele [...]” (extrato da sentença).

A
segunda versão
que se apresenta dos autos, sustentada pelo recorrente
Marcelo Bassan Júnior
, baseada em depoimentos de testemunhas, do corréu e em seu interrogatório, afirma que a prova dos autos demonstra que não tem envolvimento na prática criminosa narrada na inicial porque é pessoa pacífica e que sempre aguardou a solução dos litígios possessórios através do Poder Judiciário. Fundamenta ainda sua versão na sua própria negativa e nas declarações do corréu de que não houve a participação ou influência de terceiros na ação criminosa.

Conquanto seja possível extrair-se outras versões dos autos, basta a menção às duas aqui indicadas para demonstrar as razões pelas quais os pedidos de absolvição sumária e de despronúncia não podem ser acolhidos.

Em relação ao pedido de
absolvição sumária (art. 415, II, CPP)
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
a absolvição sumária, inclusive a de natureza imprópria, é admissível unicamente quando houver prova contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas no art. 415 do CPP
” (AgRg no HC n. 640.863/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021).

No caso em tela, a prova não é peremptória, definitiva.

Como dito, há pelo menos duas versões contrapostas nos autos, ambas com amparo em elementos produzidos no curso da persecução penal (uma a amparar a acusação e outra a defesa), razão pela qual inviabiliza-se o acolhimento pedido de absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal Popular, órgão detentor da competência para aprofundamento e análise destas versões.

Em igual sentido não há falar-se em
despronúncia
(art. 414, CPP) do recorrente.

Isso porque do extenso conjunto probatório colacionado ao feito, verifica-se a existência de pormenores, detalhes e minúcias que demandam uma análise absolutamente profunda de tudo quanto fora produzido, a fim de que se possa verificar se o recorrente participou ou não dos fatos narrados na inicial.

Contudo, neste momento processual, em face da
multiplicidade de versões devidamente amparadas
e da necessidade de aprofundamento e discussão a respeito de todos os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, esta análise está vedada, pois implicaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para realizar esta incursão, apreciação, análise e decisão.

O mesmo se diga em relação às qualificadoras.

De acordo com as razões defensivas, a fundamentação das qualificadoras está baseada apenas no
in dubio pro societate
, porém a sentença pontuou que os “
depoimentos prestados em Juízo, que o crime teve como causa uma disputa de terras envolvendo o acusado Marcello e o ofendido
” e “
a vítima confirmou em Juízo que o acusado Elimar mandou-a virar de costas, momento em que disparou contra sua cabeça
”.

Ou seja, não sendo manifestamente improcedentes, as qualificadoras imputadas ao recorrente não devem ser excluídas, pois a versão acusatória, amparada nas declarações da vítima e de testemunhas, também encontra amparo, tal qual a da defesa (Enunciado Criminal nº 02 da TCCR/TJMT).

Sendo assim, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, a pronúncia deve ser mantida em face da existência de versões distintas nos autos, cada qual, como dito, devidamente amparada por elementos produzidos no curso da fase instrutória. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DUAS VERSÕES NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, os depoimentos prestados pela vítima e pelo Delegado corroboram a tese acusatória. 5. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.209.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Frente ao exposto,
conheço parcialmente
do recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente
Marcelo Bassan Júnior
e, na parte
conhecida
,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
O corréu
Elimar dos Santos Silva
também foi denunciado como incurso na contravenção penal prevista no art. 46 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 (concurso material).

[2]
A respeito dos fatos narrados na denúncia, o corréu optou pelo direito de permanecer em silêncio respondendo apenas a questões distintas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024